Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIMINAR POSTULADA PARA OBSTAR O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. NECESSIDADE DA PRESENÇA CONCOMITANTE COM O PERIGO DA DEMORA.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, em atenção aos julgados desta Câmara Criminal, que admite a recorribilidade das decisões monocráticas de relator.
2. A concessão de liminar em revisão criminal deriva de construção jurisprudencial e é reservada para casos excepcionais, quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada’ (AgRg na RvCr 5.560/DF, Min. Félix Fischer, DJe de 02/03/2021)”.
3. A antecipação da tutela judicial exige a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora, não suprindo uma a falta da outra.
4. A impossibilidade de reexaminar as provas produzidas no curso da ação afasta a fumaça do bom direito na pretensão formulada.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.